Tribunal: STF
Processo: IF 2045
Classe: IF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE INTERVENÇÃO
 ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE NATUREZA JURISDICIONAL.
        1.
O relator está autorizado, monocraticamente, a negar seguimento a
pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível,
improcedente ou prejudicado e, ainda, quando contrariar a
jurisprudência predominante do Tribunal (RISTF, art. 21, § 1º).
        2.
 A decisão que defere pedido de intervenção estadual em município
constitui procedimento político-administrativo. Precedentes.
        3.
Inviabilidade, no caso, do pedido de intervenção federal, ante a
ausência de descumprimento de ordem de natureza jurisdicional.
        4.
Agravo regimental improvido.